Tribunal: TJBA
Processo: 8038547-84.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038547-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ROSA DE CARVALHO EVANGELISTA Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA DO MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. DIREITO À PARIDADE. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO ILÍCITA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública inativa, integrante da carreira do magistério estadual, visando ao reconhecimento do direito de perceber proventos de aposentadoria em valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério público da educação básica, nos termos da Lei nº 11.738/2008. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a legitimidade passiva do secretário estadual da administração para figurar no polo passivo da ação; (ii) a ocorrência de decadência e prescrição da pretensão; (iii) o direito da impetrante à percepção do piso salarial nacional em seus proventos, com os devidos reflexos remuneratórios e pagamento retroativo. III. Razões de decidir 3. A autoridade coatora é legítima, pois detém competência para determinar a implantação de vantagens nos proventos de aposentadoria. 4. Inexistem decadência e prescrição, considerando-se tratar de omissão administrativa continuada e relação jurídica de trato sucessivo, com renovação mensal da violação. 5. A Lei nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF (ADI 4.167), institui o piso salarial nacional para jornada de 40 horas semanais, com aplicação sobre o vencimento básico, inclusive para inativos que gozem de paridade, como é o caso da impetrante. 6. A impetrante demonstrou não perceber, em seu vencimento básico, valor correspondente ao piso nacional, sendo indevido o cômputo de parcelas como VPNI ou “enquadramento judicial” para alcançar tal valor. 7. As verbas retroativas são devidas desde a data da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 271, do STF. 8. Inexiste violação aos princípios da separação de poderes e da responsabilidade fiscal, tratando-se de imposição legal não cumprida pela Administração, cuja correção compete ao Judiciário. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 7º; 37, XV; 206, VIII; ADCT, art. 60, III, "e"; EC 41/2003, art. 7º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; CPC, arts. 487, I, e 926; LC nº 101/2000, art. 169, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 859.994, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.03.2015; STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 09.10.2013; STJ, AgRg no AREsp 618.726/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 18.12.2014; TJBA, MS nº 8001023-58.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, pub. 29.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8038547-84.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA ROSA DE CARVALHO EVANGELISTA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminar e a prejudicial e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator